Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. Não se mostra cabível o reconhecimento da relação trabalhista apenas pela consulta de andamentos processuais no sítio de internet do Tribunal Regional Trabalho, acerca de processo que supostamente discute a existência de vínculo empregatício entre as partes, especialmente quando não especificados os documentos que sustentam aquela conclusão.
2. O declínio da competência para processamento e julgamento do feito, sem a devida fundamentação no quadro fático, no conjunto probatório e nos parâmetros legais que regem a matéria, implica violação do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
3. Deu-se provimento ao recurso.